Tribunal: STF
Processo: HC 209660
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ronaldo Silva Duarte e outro em favor de Lucas Ramiro Ferreira e outros, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso ordinário RHC 153.593/MG.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que os pacientes, presos em flagrante em 21.1.2021, foram denunciados pela prática dos crimes dos arts. 329 do Código Penal e 33, caput, e 35 c/c 40, VI, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 106 g de crack e 42 g de maconha.



    Alegam excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há quase um ano, embora a instrução tenha sido interrompida em 21.5.2021, quando se instaurou conflito negativo de competência territorial entre as comarcas de Santa Rita do Suaçuí e Governador Valadares. (p. 13)



    Declaram que os pacientes são primários, têm bons antecedentes, e possuem ocupação lícita.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que os pacientes respondam ao processo em liberdade.



    O ato coator transitou em julgado. Embora negada a ordem, foi recomendada prioridade no julgamento do Conflito de Competência pelo TJMG, ainda não ocorrido até a presente data.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que desproveu recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Não percebo desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva se avaliado em confronto com a pena mínima pedida para os réus, que, no caso, é superior a oito anos.



    Por fim, recordo que a Lei 13.964/2019 previu remédio específico para a situação: a reavaliação nonagesimal da necessidade de manutenção da prisão preventiva.



    O prolongamento da constrição cautelar dos pacientes deve ser examinado pelo juízo com quem se encontram os autos, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas determino, de ofício, ao relator do conflito de competência 0985875-41.2021.8.13.0000 da 1ª Câmara Criminal do TJMG, que revise a necessidade da manutenção da prisão preventiva dos pacientes. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Comunique-se.



     Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente